Tribunal: TJSP
Processo: 2161509-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração– Obscuridade – Vício não verificado - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2161509-42.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAFAEL ROTONDI GIORGI PEREZA FABREGAT, é embargada
ANNA MARIA DE MEDEIROS GIORGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161509-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 46918
EDEC.No: 2161509-42.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES.: RAFAEL ROTONDI GIORGI PEREZA FABREGAT
EBDA. : ANNA MARIA DE MEDEIROS GIORGI
RECURSO
Embargos de declaração Obscuridade
Vício não verificado - Razões recursais que se destinam,
basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando
do julgamento do recurso - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 115/118 que negou provimento
em ao agravo de instrumento, interposto contra decisão
que, nos autos de prestação de contas, indeferiu a
segunda impugnação ao laudo pericial apresentada, bem
como aplicou multa por litigância de má-fé processual.
Recorre o embargante, sustentando em síntese,
que o v. acórdão foi omisso quanto a sua tese de defesa,
de que indevida a aplicação da multa imposta, pois
ausente caráter protelatório à impugnação ofertada, já
que o embargante é credor do embargado e busca a
satisfação de seu crédito.
É o relatório.
Trata-se, na verdade, de mera tentativa de
revisão do julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é
incabível, não se podendo atribuir aos embargos de
declaração
efeitos
meramente
infringentes.
Se
não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão
embargado, deve fazer uso dos recursos adequados, dentre
os quais não se encontra a via processual eleita.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho
ao perfil desse recurso, de natureza especialíssima,
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas no art.
535 do CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão
nossa) (Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161509-42.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJ de 16/9/95, pág. 18634).
Logo, não é possível atribuir vício à decisão
colegiada apenas por ter adotado interpretação de fatos e
de direito diversa daquela que favoreceria o embargante.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
RUI CASCALDI
Relator